Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715394-39.2020.8.07.0000 PACIENTE: B. C. IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do menor B.C., cuja internação provisória foi mantida pelo Juízo competente, apesar de ultrapassado o prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias, nos autos do processo onde se apura a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, supostamente praticado pelo ora paciente, jovem acolhido institucionalmente. Ao ser intimado para instruir adequadamente o feito, o Defensor Público peticiona em id 16833218, para informar a superveniência de sentença nos autos principais, requerendo, assim, o arquivamento do feito. De fato, conforme documento de id 16833219, a pretensão deduzida na representação foi julgada procedente para atribuir ao jovem paciente a prática da conduta infracional análoga ao crime de estupro de vulnerável. Forçoso reconhecer, portanto, que não há mais interesse processual no julgamento do presente habeas corpus, por perda do objeto, considerando os argumentos apresentados na inicial e a superveniência de sentença nos autos da ação principal. Isto posto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte, JULGO PREJUDICADA a presente ação. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator